Tribunal: STF
Processo: Rcl 48917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Araranguá-SC contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Araranguá – TRT12, no Mandado de Segurança 0000434-27.2021.5.12.0023, a qual teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 2602 (Relator p/ Acórdão Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005).
     Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    (...)
    O objeto deste pleito é suspender a decisão do EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ - SANTA CATARINA, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000434-27.2021.0023 que determinou a reintegração dos servidores demitidos em face do atingimento da idade limite disposta no art.40, § 1º, inciso II da CF/88, devendo ocorrer aos 70 anos de idade.
    (...)
    Os Servidores BRIGIDA ALBANO, JOSÉ TADEU DA SILVA MELO, MARISA DE SOUZA ALBUQUERQUE e PEDRO MARTINS DE SOUZA impetraram mandado de segurança nº 0000434-27.2021.5.12.0023 no Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Araranguá/SC, contra ato de exoneração pelo atingimento da idade de 70 (setenta) anos (aposentadoria compulsória), emanado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Araranguá/SC.
    Alegaram no writ que são empregados públicos celetistas do Município de Araranguá/SC e que gozam de estabilidade, deste modo a idade para aposentadoria compulsória é de 75 (setenta e cinco) anos, conforme dispõe a Lei Complementar 152/2015.
    (...)
    O Exmo. Sr Juiz do Trabalho da Comarca de Araranguá/SC, MARCOS HENRIQUE BEZERRA CABRAL, acolheu o pedido liminar para conceder a segurança requerida nos autos nº 0000434- 27.2021.5.12.00023, determinando que o Município impetrante tomasse as medidas cabíveis ao retorno dos requerentes aos respectivos cargos anteriormente ocupados, como servidores públicos municipais.
    (...)
    O fundamento primordial da presente demanda é a ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.602/MG.
    Mas não é só. Os fundamentos estendem-se nos seguintes sentido: 
    a) a decisão da Vara do Trabalho de Araranguá também afronta O art.40, §1º, inciso II da Constituição Federal assim prevê:
    (...)
    Face ao exposto, a presente Reclamação busca restaurar o cumprimento da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, garantindo-se segurança jurídica, a evitar decisões conflitantes em idênticas situações.
    (...)
    Ademais disso, a decisão liminar no mandado de segurança trata os impetrantes como empregados públicos, pois regidos pela CLT. A equivocada decisão acabou resolvendo o impasse exposto invocando o §16 do art. 201 da CF/88. 
    (...)
    Ora, a aposentadoria compulsória dos empregados públicos a partir da EC 103/2019, passou ser aquela disposta no art.40, §1º, inciso II da CF/88, devendo ocorrer ao 70 anos de idade. 
    Conforme previsto na parte final do inciso II do §1º do art.40 da Constituição Federal, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade não se aplica aos empregados públicos, mas apenas aos agentes públicos indicados no exaustivo rol do art. 2º da Lei Complementar 152/2015.
    (...)
    O art.2° da Lei Complementar 152/2015 é expresso ao fazer referência ao servidor titular de cargo efetivo, conceito este que excluí os ocupantes de empregos públicos regidos pela CLT e submetidos ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, além do que, remete no cabeçalho da lei ao §1º do art. 40 da CF/88 (Regime Próprio de Previdência Social). 
    O § 16 do art. 201 da CF/88, ao remeter a aposentadoria compulsória ao disposto no §1º, inciso II do art.40, teve a nítida intenção de equiparar a aposentadoria compulsória ao 70 anos de idade para ambos os gêneros (masculino e feminino) tendo em vista o disposto no 51 da Lei 8.213/1991.
    (...)
    O que se tem com o advento da EC 103/2019 (reforma da previdência) é a obrigatoriedade do empregador aposentar compulsoriamente o empregado público filiado ao RGPS aos 70 (setenta) anos de idade, independentemente do gênero. 
    Por todas estas razões há que ser suspensa a decisão ora atacada. 
    Requer, ao final, medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede “que o pedido seja julgado procedente, para cassar o ato reclamado, e as decisões judiciais que o mantiveram, bem como determinar: c.1) a cassação da decisão que descumpriu ADI 2.602/MG e determinou a reintegração dos servidores BRIGIDA ALBANO, JOSÉ TADEU DA SILVA MELO, MARISA DE SOUZA ALBUQUERQUE e PEDRO MARTINS DE SOUZA nos autos do Mandado de segurança nº 0000434-27.2021.5.12.0023; c.2) que se abstenha a Vara do Trabalho de Araranguá de descumprir a ADI 2.602/MG”.
    Requeri informações à autoridade coatora, que as prestou (doc. 9). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (18). Defende ser o caso de negar seguimento ao pedido, pois:
    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PROVIMENTO EMANADO DA ADI 2.602/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. AGENTES PÚBLICOS VINCULADOS A MUNICÍPIO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. É incabível a distribuição por prevenção se alegada ofensa à autoridade de decisão dotada de força erga omnes (art. 70, § 1º, do RISTF).
    2. No julgamento da ADI 2.602/MG, o STF fixou entendimento no sentido de que os notários e registradores, por não serem titulares de cargo público efetivo e exercerem atividade em caráter privado por delegação do Poder Público, não se submetem à aposentadoria compulsória, prevista no art. 40 da Constituição Federal, sendo-lhes inaplicável a Emenda Constitucional 20/1998.
    3. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 2.602/MG) e o ato reclamado, concernente ao pedido liminar que concedeu a segurança, para determinar a reintegração de empregados públicos, por considerar ilegal a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, quando já vigente a nova redação do inciso II do § 1º do art. 40 da CF, regulado pela Lei Complementar 152/2015, que determinou que os servidores públicos titulares de cargos efetivos serão aposentados compulsoriamente aos 75 anos de idade. 
    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 12/8/2021, enquanto que, na origem, o processo ainda não foi sentenciado, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-12. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é a decisão proferida nos autos da ADI 2602 (Relator p/ Acórdão: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005), assim ementada:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 
    (ADI 2.602 – Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. para o Acórdão Min. EROS GRAU, j. 24.11.2005, DJ 31.03.2006)
    No caso concreto, a parte autora não tem razão. A Reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
    A ADI 2602 teve por objeto o Provimento 55/2001, expedido pelo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo teor relacionava-se à aposentadoria compulsória de oficiais de registro e tabeliães, interpretando-se o alcance do art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal em relação aos delegatários de serviços públicos na forma do art. 236 da Constituição Federal.
    Apesar da referência na ementa do julgado ao art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, bem como da afirmação da limitação de sua eficácia aos servidores públicos com cargo efetivo, não há alcance específico do paradigma para definir os critérios de sua não incidência aos empregados públicos, embora prevalente a posição na CORTE no sentido de sua não aplicação para casos de empregados públicos regidos pela CLT e sujeitos ao regime geral de previdência (ARE 1.049.570-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/6/2020; ARE 1.091.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/10/2019; ARE 1.113.285-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/5/2020).
    No caso concreto, discutiu-se na origem, em decisão concessiva de liminar em Mandado de Segurança, sobre o acerto quanto à aposentadoria compulsória de “empregados públicos celetistas do Município de Araranguá”, tendo o ato reclamado entendido pela incidência, ao caso, do art. 201, § 16, c/c o art. 40, § 1º, II, ambos da CF/88, em detrimento do art. 30, II, da Lei Orgânica do Município (doc. 15, fls. 65-70):
    Os impetrantes BRIGIDA ALBANO, JOSÉ TADEU DA SILVA MELO, MARISA DE SOUZA ALBUQUERQUE e PEDRO MARTINS DE SOUZA ajuizaram o presente MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR contra ato coator do PREFEITO MUNICIPAL DE ARARANGUÁ/SC, César Antônio Cesa. 
    Argumentam que são empregados públicos celetistas do Município de Araranguá, já gozando de estabilidade, e que, por conta da iminência de completarem 70 (setenta) anos e/ou de terem completado a referida idade, foram informados através de ofícios anexos acerca do encerramento de seus contratos de trabalho com a municipalidade, por justa causa, diante do disposto no art. 30, II, da Lei Orgânica do Município, que considera a idade de 70 (setenta) anos como fator preponderante para a aposentadoria compulsória. Com o recebimento dos referidos ofícios, informam também que foi agendado o exame demissional. 
    Sustentam que protocolaram pedidos de reconsideração da decisão administrativa endereçados à Procuradoria-Geral do Município (anexos), argumentando que a Emenda Constitucional de n. 88, de 07/05/2015, alterou o limite etário da referida aposentadoria, passando o art. 40, §1º, II, da Constituição Federal a estabelecer a idade de 75 (setenta e cinco) anos para a aposentadoria compulsória, inclusive informando que o tema foi regulamentado pela Lei Complementar n. 152, de 03/12/2015. 
    Argumentam que, inclusive, para inexistir qualquer dúvida, foram colacionadas decisões do Tribunal Superior do Trabalho no referido pedido de reconsideração, deixando claro que a aposentadoria compulsória somente é aplicável aos servidores quando atingida a idade de 75 (setenta e cinco) anos, independentemente de regime jurídico. Contudo, afirmam que a Municipalidade, através dos ofícios anexos, indeferiu os pedidos de reconsideração, baseada em pareceres da Procuradoria-Geral do Município, sob o argumento de que o art. 40, § 1°, inciso II da Constituição Federal, atinge somente os servidores do Regime Próprio de Previdência Social e que os referidos servidores municipais de Araranguá estão vinculados ao Regime Geral de Previdência. 
    Requerem a concessão de medida liminar da segurança requerida, com a determinação do retorno imediato dos impetrantes ao serviço público e emitindo ordem para que o Prefeito do Município de Araranguá cumpra integralmente o disposto na Constituição Federal (art. 40, § 1º, II, e Lei Complementar n. 152/2015), a fim de que seja observado que a aposentadoria compulsória seja aplicada somente após o servidor público atingir a idade limite de 75 anos. 
    Vieram os autos conclusos. 
    (…)
    (…). Conforme argumentos expostos na petição inicial, a lei na qual o Município ampara os atos que objetivam aposentar os impetrantes de forma compulsória teria sido atingida por inconstitucionalidade superveniente decorrente da nova redação do art. 40, §1º, II, da Constituição, bem como pela Lei Complementar n. 152/2015. 
    Importante notar que realmente o art. 40, §1º, da Constituição, ao qual o inciso II vincula-se, prevê que as disposições atingem o servidor abrangido por regime próprio de previdência social, principal argumento utilizado pela municipalidade para rejeitar os pedidos de reconsideração apresentados. 
    (...)
    Contudo, devo ressaltar que a questão de direito não se mostrava totalmente pacificada, conforme alegam os impetrantes. Esclareço: realmente os julgados do E. TST amparam a tese autoral. Contudo, em sentido diverso, o E. STF vem decidindo que os empregados públicos, ou seja, aqueles que possuem vínculo regido pela CLT, não se enquadram nas situações de aposentadoria compulsória prevista na Constituição, no art. 40, §1º, inciso II. 
    (...)
    Contudo, tais decisões do Pretório Excelso suscitam uma dúvida importante, que gira em torno de qual foi a interpretação pretendida. Ora, nos casos indicados, a questão controvertida diz respeito a situações em que o servidor público (em sentido amplo) desejava permanecer no exercício do cargo ou da função pública, ou seja, tinha a intenção de não ser afastado compulsoriamente por força da norma constitucional. E as decisões ampararam tais pretensões, sob o argumento de que os empregados públicos celetistas não estariam sujeitos à aposentadoria compulsória prevista no artigo constitucional anteriormente mencionado. Contudo, há lei municipal que ampara a conduta da Administração Pública, pois prevê a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, muito embora a data limite tenha sido instituída antes da EC n. 88/2015 (que definiu a atual idade limite de 75 anos). 
    No entanto, resolve-se tal impasse a partir do que preceitua o art. 201, §16, da Constituição Federal (alterado recentemente em razão da Reforma da Previdência), que previu ser aplicável a idade limite do art. 40, §1º, inciso II, na forma estabelecida em lei, aos empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias. Tal previsão constitucional em nenhum momento exigiu que tais empregados também sejam vinculados necessariamente a regime próprio de previdência, sendo a regra de tais empregados públicos a inserção no regime geral. 
    Por óbvio que não houve menção aos ocupantes de cargos públicos municipais porque estes, em geral, vinculam-se ao regime próprio e já se enquadrariam automaticamente no art. 40, §1º, II. E não faria sentido o empregado público de um consórcio público municipal ou de uma empresa pública municipal estar sujeito ao limite constitucional de 75 anos e o empregado público municipal ficar vinculado a idade limite inferior (no caso em análise, 70 anos). 
    Diante desse contexto, tenho por efetivamente comprovadas as alegações dos impetrantes, os quais se tratam de servidores públicos do Município de Araranguá (muito embora tenham seus vínculos regidos pela CLT). Ao aposentar compulsoriamente aos 70 (setenta) anos os impetrantes, o Ente Público Municipal não observou que a Emenda Constitucional n. 152/2015 aumentou para 75 (setenta e cinco) anos de idade a aposentadoria compulsória por idade aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações e nem mesmo a previsão contida no art. 201, §16, inserido pela EC n. 103/2019. 
    Note-se que as aposentadorias compulsórias às quais os impetrantes foram submetidos datam do ano corrente (2021), ou seja, quando vigentes os dispositivos acima mencionados. Nesse contexto, conclui-se que a partir do período de vigência da Lei Complementar n. 152, que deu nova redação ao inciso II, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal, os servidores públicos titulares de cargos efetivos do Município impetrado somente poderão ser aposentados compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade. 
    Assim, flagrante a ilegalidade da medida perpetrada pelo impetrado ao aposentar os impetrantes de forma compulsória aos 70 (setenta) anos de idade com base em dispositivo de Lei Municipal que contraria o disposto na Lei Maior. 
    Observa-se, portanto, que a decisão reclamada foi construída com a interpretação dos arts. 201, § 16, e 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a partir da reforma previdenciária realizada pela Emenda Constitucional 103/2019, em relação à Lei Complementar 152/2015 e à Legislação Local, decidindo pela não aplicação do limite etário desta última para a aposentadoria compulsória de empregados públicos sujeitos ao regime geral da previdência social. 
    O Juízo reclamado, ao decidir que o Reclamante “não observou que a Emenda Constitucional n. 152/2015 aumentou para 75 (setenta e cinco) anos de idade a aposentadoria compulsória por idade aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações e nem mesmo a previsão contida no art. 201, § 16º, inserido pela EC n. 103/2019”, afastou a incidência de norma local, que fixa a aposentadoria compulsória de empregados públicos locais aos 70 anos, com base em dispositivo constitucional que sequer existia ao tempo do julgamento do paradigma.
    A decisão, portanto, entendeu pela extensão, aos empregados públicos municipais sujeitos ao regime geral, do regramento previsto no art. 201, § 16, da Constituição Federal, que determina a incidência do limite etário para aposentadoria compulsória do art. 40, § 1º, II, na forma estabelecida em lei, aos “empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias”, afastando a Lei Orgânica do Município de Araranguá.
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo da origem não contrariou qualquer orientação proferida por esta CORTE, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, condição essencial para a utilização da via reclamatória. Aliás, “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/9/2008).
    No mais, destaque-se que, aqui, impugna-se ato proferido em sede de medida liminar. Portanto, o ato reclamado possui inegável natureza transitória e precária, motivo pelo qual não pode ser objeto desta via processual (salvo em situações teratológicas – o que não é o caso destes autos), sob pena de transformar a Reclamação em sucedâneo recursal, reexaminando-se, inequivocamente, o pedido de concessão da medida de liminar. Assim, conforme jurisprudência desta CORTE: 
    1. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. No presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
    (...)
    (Rcl 37680 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019).
    Portanto, o Reclamante demonstra seu intento de utilizar a via reclamatória como revisora da decisão sobre o pedido liminar, o que se mostra impossível, já que, reitere-se, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Esclareço, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de afirmar o acerto ou desacerto da decisão proferida na origem quanto ao ponto, limitando-se a reconhecer a inviabilidade da discussão pela via reclamatória, diante da ausência de estrita aderência com o precedente paradigma apontado. Assim, o acerto ou não da decisão impugnada – é dizer, a aplicação do art. 201, § 16, c/c o art. 40, §1º, II, ambos da CF/88, em detrimento do art. 30, II, da Lei Orgânica do Município – deve ser controlado pelas vias ordinárias.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente